Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VISTA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (agravante/executado) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0039812-89.2014.8.07.0001, que, no cumprimento de sentença movido por CIBELE MARTINS JACQUES (agravada/exequente), rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 115620418 – autos principais). Em suas razões (ID 33387635), o agravante alega que os cálculos elaborados pela Contadoria estão em desacordo com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão. Afirma que “a Contadoria não seguiu os dispositivos mencionados, considerando em seus cálculos uma metodologia não aplicável à sentença, utilizando como referência o valor da causa para incidência da condenação, o que culminou em claro excesso.” (ID 33387635 - fl. 8) Sustenta que, em decorrência dos parâmetros equivocadamente utilizados, foi reconhecida a existência de saldo remanescente no valor de R$ 130.523,14 (cento e trinta mil quinhentos e vinte e três reais e catorze centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão impugnada, a fim de realizar a apuração dos valores em observância ao título executivo judicial. Preparo (ID 3387636). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. A toda evidência, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo ante a continuidade de atos constritivos em decorrência da homologação dos cálculos que, segundo alegado pela agravante/executada, não estariam com os parâmetros corretos. Com efeito, eventuais constrições podem se afigurar indevidas, caso prevaleça a tese defendida no presente recurso, restando patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude a norma processual. Logo, no momento que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor elucidada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida e o sobrestamento da execução, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora